Tribunal: TJSP
Processo: 1010590-94.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010590-
94.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é parte recorrente Juliana Almeida
da Silva, é a parte recorrida Intermédica Sistema de Saúde S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010590-94.2018.8.26.0161 - Voto no: 5105 - allm 2/10
Voto no: 5105
Apelação no: 1010590-94.2018.8.26.0161
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Diadema
Foro de origem: Foro de Diadema
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Andre Pasquale Rocco Scavone
Recorrente: Juliana Almeida da Silva
Recorrido(a): Intermédica Sistema de Saúde S.A.
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Negativa de
cobertura médico-hospitalar. Cirurgia reparadora após
emagrecimento.
Obesidade
mórbida.
Procedimento
bariátrico. CDC. Aplicabilidade. Determinação para a
realização da cirurgia reparatória de cruroplastia. Danos
morais. Ocorrência. Peculiaridades do caso que autorizam
sua incidência.. Recurso PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
416/418, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na injusta recusa de operadora de plano de saúde em autorizar
cirurgia reparadora pós-bariátrica.
R. sentença prolatada, cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“Do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e extinta a
ação, com solução de mérito, com fundamento no art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, e condeno a autora a
pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010590-94.2018.8.26.0161 - Voto no: 5105 - allm 3/10
fixo em dez por cento do valor da causa fixado acima
(R$20.000,00) atualizado desde o ajuizamento. P. R. I. C.”
Inconformada, a parte recorrente suscita: i) a perda do objeto da ação em
relação aos procedimentos de correção de Hipertrofia Mamária com próteses, e os
procedimentos de Dermolipectomia Abdominal, vez que foram realizados pela própria
requerida no último dia 14.12.2018, através de sua equipe médica (fls. 300 a 301); ii)
que a controvérsia limita-se tão somente ao procedimento de cruroplastia; iii) que a
especialidade da perita nomeada (Dra FERNANDA AWADA CAMPANELLA) é
Medicina do Trabalho; iv) que o juízo “a quo” levou em consideração exclusivamente o
laudo pericial, ignorando todos os demais documentos comprobatórios trazidos pela
autora; v) que o pedido em questão é decorrência natural do referido tratamento; vi) a
existência de danos morais, vez que as cirurgias são indicadas como continuação do
tratamento já iniciado com a cirurgia bariátrica, inexistindo razões para a negativa de
cobertura, devendo ser arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Recurso tempestivo (fls. 421/434) e com preparo (fls. 43).
A parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 438/447), requerendo a
manutenção da r. sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010590-94.2018.8.26.0161 - Voto no: 5105 - allm 4/10
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser reformada.
Pois bem. No tocante ao mérito, a aplicabilidade do diploma
consumerista ao caso concreto é inconteste, sendo pertinente apegar-se aos termos da
súmula 100 do E. TJSP, que declina:
“Súmula n.o 100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se
aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.
9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais.”
Integralmente subsumível tal entendimento ao caso concreto, vez que o
Código de Defesa do Consumidor também tem alcance em contratos desta estirpe,
senão vide o disposto na súmula 608 do C. STJ (que de maneira sucinta e objetiva
dispara):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010590-94.2018.8.26.0161 - Voto no: 5105 - allm 5/10
“Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão.”
Visando amparar as condições de desigualdades entre contratante e
contratado, aplica-se ao presente caso as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que o contrato de adesão pode impor relação de hipossuficiência.
No caso em tela, tem-se que a autora realizou procedimento de cirurgia
bariátrica, através da equipe médica credenciada pela operadora do plano de saúde
requerida. Como sabido, a perda de peso rápida deixa algumas sequelas que,
consideradas do ponto de vista médico, não são apenas de ordem estética, ponto
pacífico entre as partes, haja vista que a requerida se propôs a realizar
espontaneamente parte dos referidos procedimentos (fls. 300/301). Quanto a tais
pedidos, a recorrente requereu a perda do objeto da presente ação (fls. 423).
Alega a recorrente que a especialidade da perita nomeada pelo Juízo de
Piso, Dra. FERNANDA AWADA CAMPANELLA, é medicina do trabalho e não
cirurgia plástica e, portanto, não se trata de especialista da área. Tais alegações não
merecem prosperar, vez que não houve impugnação neste sentido quando de sua
nomeação (fls. 294).
Verifica-se que o laudo pericial apresentado refere-se aos
procedimentos já realizados e ao procedimento de cruroplastia, ou “lifting de coxa”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010590-94.2018.8.26.0161 - Voto no: 5105 - allm 6/10
último procedimento requerido e não realizado, mas o refere como eminentemente
estético. Considerando que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, em razão
do princípio do livre convencimento, cumpre discordar do referido parecer.
Ocorre que todos os problemas relatados pela recorrente são
provenientes da doença que lhe acometia, a obesidade mórbida, que foi tratada pela
operadora de saúde recorrida, inclusive através de outros procedimentos reparatórios
já referidos.
Desta feita, cumpre afirmar que o direito da autora está amparado em
jurisprudência sumulada por este Tribunal:
“Súmula 97: Não pode ser considerada simplesmente estética a
cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade
mórbida, havendo indicação médica.”
Além disso e para afastar qualquer discussão sobre o assunto é de se
destacar também o teor da súmula 102 do E. Tribunal:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010590-94.2018.8.26.0161 - Voto no: 5105 - allm 7/10
Em havendo, portanto, indicação médica (fls. 18/21), não há que se falar
em negativa de cobertura.
Em casos símiles, há jurisprudência desta C. Câmara:
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTORA PORTADORA
DE
OBESIDADE
MÓRBIDA
REALIZOU
CIRÚRGIA
BARIÁTRICA
E
NECESSITA
REALIZAR
NOVO
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
PARA REPARAÇÃO DAS
SEQUELAS DECORRENTES DA EXPRESSIVA PERDA DE
PESO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO (MAMOPLASTIA,
ABDOMINOPLASTIA E DERMOLIPECTOMIA DAS COXAS)
PELO FATO DE NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS E SE
TRATAR DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO. INOCORRÊNCIA.
ABUSIVIDADE SE HÁ EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA.
COMPETE AO PLANO ESTABELECER QUAIS DOENÇAS SÃO
COBERTAS, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO QUE O
PACIENTE DEVE SER SUBMETIDO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS
96
E
102
DESTE
TJSP.
DANO
MORAL
EVIDENCIADO. QUANTUM REDUZIDO, QUE COMPORTA
AMPLIAÇÃO. SENTENÇA ALTERADA SOMENTE NESTE
PONTO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. PROVIDO EM
PARTE O RECURSO DA AUTORA APELANTE.” (TJSP. Apel.
No 1019123-95.2016.8.26.0554. Des. Relator(a): Coelho Mendes,
10a Câmara de Direito privado. D.J. 18/12/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010590-94.2018.8.26.0161 - Voto no: 5105 - allm 8/10
Nada obstante e em termos gerais, vale refletir que não se pode negar ao
consumidor o direito de realizar o tratamento da melhor maneira possível, sob pena de
violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social que devem nortear as
relações contratuais.
Neste sentido, ainda, conforme o C. STJ:
“A exclusão de cobertura de determinado procedimento
médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em
algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica
do contrato.” (STJ Resp no 183719/ SP 4a Turma Rel. Min. Luis
Felipe Salomão DJe 13.10.08).
Desta feita, quanto ao pedido de dano moral, observa-se que a lesão de
interesses extrapatrimoniais tutelados pelo ordenamento jurídico não comporta
ressarcimento, tida por materialmente inviável a recomposição de um bem imaterial
violado, inexistentes condições práticas que possibilitem a restauração do direito
ofendido com fiel equivalência à sua extensão.
Entretanto, a compensação pecuniária do dano moral corresponde ao
preço da dor sofrida pela parte ofendida, bem como à sanção ao responsável ofensor e,
simultaneamente, na satisfação (compensação) da parte ofendida.
Ademais, no presente caso, vislumbra-se situação de excepcionalidade
apta a justificar a indenização desta espécie, uma vez que a recorrente já poderia ter
realizado o procedimento em uma só cirurgia e resolvido de vez o problema, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010590-94.2018.8.26.0161 - Voto no: 5105 - allm 9/10
que a requerida se propôs a realizar espontaneamente parte dos referidos
procedimentos, sem justificativa, portanto, para a negativa parcial do tratamento.
Com relação ao quantum indenizatório, à luz da prudência e
razoabilidade, o julgador deve considerar quando de sua fixação, a princípio: a extensão
e gravidade do dano, as circunstâncias (objetivas e subjetivas) do caso, a situação
pessoal e social do ofendido e a condição econômica do lesante, na busca de relativa
objetividade com relação à satisfação do direito atingido, preponderando, como
orientação, a ideia de sanção do ofensor, como forma de obstar a reiteração deste tipo de
conduta.
Assim, a indenização moral deve ser fixada em R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), espelhando precedentes desta C. Câmara, sendo este o que melhor se
adapta às circunstâncias do caso em tela, não proporcionando enriquecimento ilícito
para a parte ofendida, nem consequências irrisórias para parte ofensora, devendo ser
atualizado pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal desde a data deste acórdão
(Súmula 362, STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do primeiro evento
danoso comprovado fls. 14 (Súmula 54, STJ).
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo que foram arbitrados em 10%
(dez por cento) na r. sentença, majorados em 12% (doze por cento) às partes, em razão
do parcial provimento, observados os benefícios da gratuidade judiciária concedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010590-94.2018.8.26.0161 - Voto no: 5105 - allm 10/10
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO para determinar a
realização da cirurgia reparatória de cruroplastia, assim como o pagamento de danos
morais pelo recorrido, fixando-o em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)